Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705181-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO, CAROLINA VIGARIO SAMPAIO, EDITE ROSA VIGARIO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de sentença no 0719892-83.2017.8.07.0001, movida por FELINTO CÉSAR SAMPAIO NETO E OUTROS, homologou os cálculos ofertados pela Contadoria Judicial e extinguiu a fase de liquidação. Nas razões recursais (ID 14756577), narra ter a Contadoria Judicial apresentado memória de cálculo, na qual os recorridos seriam credores do montante de R$ 48.188,67 (quarenta e oito mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Afirma equívoco nos cálculos supramencionados, assim como o juízo de origem teria deixado de considerar o crédito do agravante no valor de R$ 59.498,76 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), razão pela qual resta manifesto o excesso de execução. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 14756579). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que homologou os cálculos ofertados pela douta Contadoria Judicial e extinguiu a fase de liquidação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Verifica-se ter o juízo a quo apenas homologado o valor do débito, inexistindo qualquer determinação de medidas expropriatórias de bens, porquanto sequer iniciado o cumprimento de sentença. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator